Tribunal: STF
Processo: RE 88818
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-03
Data de publicação: 1978-03-03

Ementa:
ENTORPECENTE.  PENA PECUNIARIA  (ART. 281 DO CÓDIGO
PENAL).NÃO A DESVINCULOU DO SALARIO MINIMO, E MUITO MENOS A
EXTINGUIU, A  LEI Nº 6.205,  DE  29.04.75,  QUE  TEM  FINS
ECONOMICOS,  E  NÃO  GUARDA PERTINENCIA COM SANÇÃO PENAL.
          JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL
NESSE SENTIDO.
          PRECEDENTES.
          RECR. CONHECIDO E PROVIDO.